Tribunal: TJSP
Processo: 2148503-26.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão flagrancial convertida em preventiva. Decreto prisional adequadamente fundamentado. Apreensão de quantidades consideráveis de três tipos de estupefacientes, maconha, cocaína e "crack", distribuídos em várias porções, aliada à falta de indicação precisa de atividade laboral remunerada. Riscos para a ordem pública. Medida suficientemente explicada.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão flagrancial convertida em preventiva. Decreto prisional adequadamente fundamentado. Apreensão de quantidades consideráveis de três tipos de estupefacientes, maconha, cocaína e "crack", distribuídos em várias porções, aliada à falta de indicação precisa de atividade laboral remunerada. Riscos para a ordem pública. Medida suficientemente explicada. Descabimento de outras medidas. Inviável o reconhecimento, na via estreita do writ, de eventual desproporcionalidade da medida extrema com base em futura e hipotética pena. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.